Tribunal: TJDFT
Processo: 0726181-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. O prazo para oposição de embargos de declaração é de 5 (cinco) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 49 da Lei 9.099/95.
2. No caso, o acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16/02/2024 e publicado no primeiro dia útil subsequente, consoante certidão de ID 55877201. Logo, o ato foi publicado no dia 19/02/2024, findando o prazo de 5 dias para interposição do recuso em 26/02/2024.
3. No entanto, a parte opôs os embargos somente no dia 29/02/2024. Patente, portanto, a intempestividade.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
5. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.